Tribunal: TJPA
Processo: 0003977-66.2016.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003977-66.2016.8.14.0036

APELANTE: RENAN CARLOS BARBOSA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 E ART. 180 DO CPB.
EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO:

1) DE OFÍCIO, EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA
– Levando em consideração o
quantum

de pena aplicada
a quo
, o direito de punir estatal restou fulminado em virtude da incidência da prescrição retroativa, sendo imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente com relação ao crime previsto no art. 180 do CPB, nos moldes
do artigo 107, inciso IV e 110, §1º, ambos do CPB c/c o artigo 61 do CPP.

EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
:

2) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas por meio do
Auto de Apreensão; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados na fase policial e em juízo.
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE COM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, reconhecer a extinção da punibilidade do recorrente, na modalidade retroativa,
com relação ao crime receptação,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
RENAN CARLOS BARBOSA DA CONCEIÇÃO
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que o condenou como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 180 do CPB, à pena total de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa (sendo 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa relativos ao crime do art. 180 do CPB e 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa referente ao delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006), à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
.

Em suas razões recursais
, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente, em suma, sob alegação de insuficiência probatória.

Em sede de contrarrazões
, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça, por sua vez, também manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Narra a peça acusatória,
verbis
(ID – 9530752)
:

“
Consta do instrumento inquisitorial anexo que, no dia 23 (vinte e três) de julho de 2016, nesta Cidade, nas proximidades da Praça da Liberdade, bairro Marapira, por volta das 12h30 (doze horas e trinta minutos), foram encontrados na posse do denunciado um aparelho celular roubado momentos antes por Leonardo (denunciado por roubo nos autos da ação penal n° 0003976-81.2016.8.14.0036), 04 (quatro) invólucros contendo substância cujas características indicam tratar-se de droga do tipo "maconha" e mais 03 (três) petecas de droga do tipo "óxi".

Extrai-se dos autos do inquérito policial que Leonardo subtraiu, mediante violência, a bolsa da vítima Andreza dos Santos Mougo, onde estava seu telefone celular, conforme auto de apreensão, às fls. 23.

Os policiais militares dirigiram-se ao local da ocorrência, conseguindo localizar o autor do roubo. Após busca pessoal, foi encontrado em sua posse um invólucro de substância química, cujas características indicam tratar-se de droga vulgarmente conhecida por "óxi”. Quando perguntado a respeito do destino dado ao aparelho celular, afirmou que teria entregue o objeto a Renan e a Josivan.

Ao ser abordado pelo efetivo da polícia, Josivan disse que o celular estava com Renan e que não sabia que se tratava de objeto de prática delituosa. Afirmou que Leonardo emprestou-lhe o celular, para que pudesse fazer uma ligação.

Os militares, então, dirigiram-se à residência de Renan, onde efetuaram busca domiciliar. Na ocasião, encontraram 04 (quatro) invólucros contendo substância cujas características indicam tratar-se de droga do tipo "maconha" e mais 03 (três) petecas de droga do tipo "óxi”, bem como o aparelho celular roubado (auto de constatação provisório de substância entorpecente às fis. 13 do inquérito). Infere-se, dessa forma, que o acusado recebeu o aparelho móvel de telefone, como pagamento pela venda de substâncias ilícitas.

O denunciado confirma que a "maconha" pertence a ele, contudo nega que as petecas de "óxi" são suas. Afirma ser usuário de drogas, e não traficante. Contudo, MM. Juiz, a quantidade e a qualidade das drogas apreendidas, bem como o fato de ter sido encontrado em sua posse um celular objeto de roubo, levam à conclusão de que o denunciado comercializa ilicitamente substâncias entorpecentes.

Assim, foi o apelante denunciado nos termos do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 180 do CPB,
sendo processado e sentenciado nos moldes descritos acima.

01) DE OFÍCIO, INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA RELATIVA AO CRIME DE RECEPTAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Considerando que o apelante
RENAN CARLOS BARBOSA DA CONCEIÇÃO
foi processado, julgado e condenado pelo crime capitulado no art. 180 do CPB, cuja sentença condenatória já transitou em julgado para a acusação, de modo que a reprimenda não mais se encontra suscetível ao aumento, tem-se o prazo de 04 (quatro) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, à luz do art. 109, V, do CPB, tendo em vista a pena em concreta atribuída de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Nesse contexto, por ter-se transcorrido mais de 04 (quatro) anos entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia, em 25 de agosto de 2016 (ID –
9530753
), e a publicação da sentença condenatória, em 19 de março de 2021, conforme primeiro ato posterior subsequente do diretor de secretaria (ID – 9530769), impõe-se a declaração de ofício da extinção da punibilidade do recorrente
relativamente ao crime previsto no art. 180 do CPB
, nos moldes do art. 107, IV e 110, §1º ambos do CPB e art. 61 do CPP, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, efetivada em 25 de agosto de 2020, em sua modalidade retroativa.

Acerca, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA
. 1. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a extinção da punibilidade, pela prescrição, afasta o interesse recursal por outras discussões de mérito. 2. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, AgRg no Resp 1.605.229 / PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13/12/2018) (grifo nosso)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APELAÇÃO DEFENSIVA QUE PLEITEIA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. 1. A Corte Especial deste Sodalício, por ocasião do julgamento da APn 688/RO, relatora para o acórdão a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 4/4/2013, entendeu
que a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição
. Precedentes STJ e STF. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 1073627 / RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27/06/2017) (grifo nosso)

Estando extinta a punibilidade do recorrente
RENAN CARLOS BARBOSA DA CONCEIÇÃO
referente ao crime referido, passo a analisar o mérito recursal, no que couber, restando prejudicadas as demais alegações pertinentes ao crime prescrito.

02) DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO

Nas razões do apelo, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência probatória, o que não merece guarida, conforme passarei a fundamentar.

Ao contrário do que tentou alegar a defesa, insurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva encontram ressonância por meio do Auto de Apreensão (ID – 9530749
)
; Laudo Toxicológico Definitivo nº 61/2010 (ID – 9530766
)
; e depoimentos testemunhais prestados em juízo (ID – 6470447
)
.

Segundo o referido Auto de Apreensão, foram apreendidos os seguintes itens:
“
(...) 01 (UM) APARELHO CELULAR DA MARCA MULTILASER E PORÇÕES DE SUBSTÂNCIAS SUPOSTAMENTE ENTORPECENTES SENDO 03 PETECAS DE PEDRA ÓXI E 04 PETECAS DE MACONHA (...)
"
.

O Laudo Técnico, por seu turno, relatou os seguintes materiais:

“
2 - DO MATERIAL
:

2.1.
Trata-se de 02 (duas) pequenas embalagens contendo substância grosseiramente pulverizada, na cor bege, acondicionada em pedaços de sacos plásticos, as quais pesavam o total de 1,0 grama.

2.2
. Trata-se de 01 (uma) pequena embalagem contendo substância grosseiramente pulverizada, na cor cinza, acondicionada em um pedaço de saco plástico, a qual pesava o total de 0,2 grama.

2.3.
Trata-se de 04 (quatro) embalagens contendo erva seca acondicionada em pedaços de sacos plásticos, as quais pesavam o total de 1,6 grama”.

E atestou:

“
4 -
DO RESULTADO
:

A substância descrita no subitem
2.1
apresenta resultado
POSITIVO
para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo
COCAÍNA
; a substância descrita no subitem 2.2 apresenta resultado NEGATIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo COCAÍNA; enquanto a erva seca, descrita no subitem 2.3, apresenta resultado
POSITIVO
para a substância química Tetrahidrocanabinol, princípio ativo da
MACONHA
.
”.

A autoria do crime em vogo se sobressai por meio dos depoimentos colhidos na fase policial e no curso do processo, já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo o referente aos policiaIs militares CÁSSIO ANDRÉ LOPES NEGRÃO E JAIME SOUZA NUNES,
transcritos fielmente no bojo da fundamentação da sentença (
ID –
9530768
):

“
A testemunha Cássio André Lopes Negrão, soldado da PM, disse que foi acionado pelo sargento Ronildo informando que um senhor conhecido por Leonardo teria roubado uma bolsa contendo o celular de Andreza. Localizaram o nacional Leonardo na Rua John Kenedy e encontraram em sua posse uma pedra de oxi. Ao ser indagado acerca do celular, ele respondeu que entregou ao Renan e Josivan. A Guarnição se dirigiu até a casa de Renan, o qual tirou o celular do bolso e entregou. Relatou que os policiais realizaram revista na residência e encontraram quatro petecas de maconha e três pedras de oxi. As drogas já estavam todas embaladas.

O depoimento prestado em Juízo pelo policial Cássio é uníssono ao depoimento do policial Jaime perante a autoridade policial.”

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Constata-se, pois, que os agentes da lei, ao averiguarem um roubo de um aparelho celular, lograram êxito em obtê-lo de volta com o apelante, o qual teria adquirido o mesmo como fruto de venda de material entorpecente, o que foi comprovado quando, em busca domiciliar em sua residência, foram encontradas as drogas descritas no laudo técnico, devidamente acondicionadas.

Tais circunstâncias confirmam a adequação típica, ilícita e culpável do recorrente ao tipo penal incriminador descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, no mínimo, nos núcleos “vender”, “
guardar
” e “
ter em depósito
”.

Assim, vê-se não prosperar o argumento sustentado em sede de apelo, quanto à suposta ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, ora guerreado.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria do recorrente, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Deve, portanto, ser mantida sem reparos a condenação de
RENAN CARLOS BARBOSA DA CONCEIÇÃO
nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Ainda que extinta sua punibilidade com relação ao crime de receptação, tal circunstância não se revela apta a modificar o regime inicial de cumprimento de pena imposto, dada a quantidade de pena aplicada a quo no tocante ao delito de tráfico de drogas.

Também não há qualquer ilegalidade na dosimetria do crime de tráfico que enseje reforma de ofício.

03) DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento
, porém, de ofício
, reconheço
a extinção da punibilidade do recorrente
RENAN CARLOS BARBOSA DA CONCEIÇÃO
referente ao crime de Receptação, em face da prescrição retroativa,
nos termos do artigo 107, inciso IV, e 110, §1º, ambos do CPB c/c o artigo 61 do CPP

É como voto.

Belém, 15/04/2024